Tribunal: TJDFT
Processo: 0736081-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
1. A concessão da gratuidade de justiça consubstancia medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Dessa forma, o benefício deve ser indeferido quando a documentação apresentada não demonstra a alegada hipossuficiência.
2. Agravo de instrumento não provido.